Tribunal: CARF
Processo: 13896.722527/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722527/2012-45
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.337 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

PLASFAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DECADÊNCIA. EFEITOS DO
TERMO INICIAL DE FISCALIZAÇÃO NA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSOS
REPETITIVOS.
A decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 973.733/SC
não nega a possibilidade de o início do procedimento fiscal interromper o prazo
de homologação tácita da apuração do sujeito passivo na forma do art. 150, §4o
do CTN, e, assim, não representa óbice à admissibilidade de paradigma, neste
sentido, para caracterização de divergência jurisprudencial na matéria.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE MULTA.
SUMULA CARF 108.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF/2015.
Súmula CARF 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
DECADÊNCIA. EFEITOS DO TERMO INICIAL DE FISCALIZAÇÃO NA
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. DESLOCAMENTO DA
REGRA DECADENCIAL DO ART. 150, §4o DO CTN PARA A REGRA DO
ART. 173 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Iniciado o curso do prazo decadencial para que o Fisco exerça sua competência
de constituir o crédito tributário, não se admite que o início do procedimento
com esta finalidade se preste a interromper o prazo e deflagrar nova contagem
para conclusão do lançamento. (Ementa em conformidade com o art. 63, §8 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722527/2012-45
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte, e, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial
da Fazenda Nacional, vencida a conselheira Livia De Carli Germano (relatora) que votou pelo
não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do acórdão 1301-002.691, de 19 de outubro de 2017, assim ementado e
decidido:
Acórdão recorrido 1301-002.691
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano-calendário: 2007
IPI. LANÇAMENTO REFLEXO.
Aplica-se ao processo decorrente de IPI a mesma solução dada pela 2a Turma
da 4a Câmara da 1a Seção do CARF ao processo principal de IRPJ.
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante ao
IRPJ, é devida, por decorrência, a exigência do IPI correspondente e dos
respectivos consectários legais, em virtude da irrefutável relação de causa e
efeito.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS
SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. ALÍQUOTA MAIS ELEVADA.
No caso de omissão de receitas, devido à presunção legal de saída de produtos
à margem da escrituração fiscal e à consequente impossibilidade de separação
por elementos da escrita, utiliza-se a alíquota mais elevada, daquelas praticadas
pelo sujeito passivo, para a quantificação do imposto devido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação extingue-se
no prazo de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, exceto
quando o sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, ou
quando ausente o pagamento antecipado, hipóteses em que o prazo é contado
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A diligência não se presta para produzir provas de responsabilidade da parte.
Tratando-se da comprovação de origem de depósitos bancários, a prova deveria
ser produzida pela parte, sendo desnecessária a realização de diligência.
Ademais, a solicitação de diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no
inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, competindo à autoridade
julgadora indeferir aquelas que julgar prescindíveis.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício, e em relação ao recurso voluntário: (i) por unanimidade de voto
rejeitar a arguição de decadência e o pedido de diligência, e, no mérito, negar-lhe
provimento; (ii) por voto de qualidade, negar provimento quanto ao pedido de não
incidência de juros sobre a multa de ofício, vencidos os Conselheiros José Eduardo
Dornelas Souza, Marcos Paulo Leme Brisola Caseiro, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Bianca Felícia Rothschild.
A Fazenda aponta divergência em relação ao termo final da contagem do prazo
decadencial e à aplicação do art. 150, §4o do CTN para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, indicando como paradigma o acórdão 2301-01.568, assim ementado.
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

REP – acórdão paradigma 2301-01.568
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/08/2005
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS, DISCUSSÃO DO DIES A QUO
DESNECESSÁRIA NO CASO CONCRETO.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN),
O prazo decadencial, portanto, é de cinco anos. O dies a quo do referido prazo
é, em regra, aquele estabelecido no art. 173, inciso I do CTN (primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), mas
a regra estipulativa deste é deslocada para o art. 150, §4o do CTN (data do fato
gerador) para os casos de lançamento por homologação. O pagamento
antecipado realizado só desloca a aplicação da regra decadencial para o art.
150, §4o em relação aos fatos geradores considerados pelo contribuinte para
efetuar o cálculo do montante a ser pago antecipadamente, independentemente
de ter ocorrido ou não o pagamento. Constatando-se dolo, fraude ou simulação,
a regra decadencial é reenviada para o art. 173, inciso I do CTN. No caso dos
autos, temos omissões e dolo no não pagamento das contribuições
previdenciárias retidas dos empregados, o que fixa a regra decadencial no art.
173, inciso I do CTN. (grifo nosso)
(...)
A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso especial que o paradigma, ao analisar
a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, firmou o
entendimento de que, segundo a literalidade do art. 150, § 4o, a fiscalização tem o prazo de 5
cinco para se pronunciar sobre o pagamento antecipado, a partir da ocorrência do fato gerador.
Alega que, sob tal perspectiva, o aludido órgão julgador deixa clara sua posição de que o
pronunciamento em questão ocorre quando a administração tributária inicia a fiscalização, ou
seja, uma vez iniciado o procedimento fiscal em face do contribuinte antes do prazo legal de
cinco anos, não se opera a decadência.
Argumenta que o acórdão recorrido considerou a ciência do lançamento como o
sendo o ato de pronunciamento da autoridade fiscal, e por conseguinte, declarou a decadência do
IPI apurado de janeiro/2007 a setembro/2007, uma vez que a ciência do lançamento se deu em
29/10/2012.
Em 25 de janeiro de 2017, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, consignando:
Com efeito, constata-se a contradição entre os acórdãos confrontados, na medida em
que o acórdão recorrido aplicou o prazo decadencial constante do art.150, §4o do CTN
para Por sua vez, o paradigma sustentou entendimento que, ainda que se tratando de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houve o início do procedimento de
fiscalização antes da homologação tácita do pagamento, significa que houve o
"pronunciamento" da Fazenda Pública, e o prazo decadencial a ser aplicado deixar de
ser aquele previsto no art. 150, §4o, deslocando-se para o art.173, inciso I do CTN, qual
seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

No que tange à situação fática, o paradigma trata de contribuição previdenciária retida
na fonte, onde foi considerada a existência de dolo e também de contribuições a serem
declaradas em GFIP, mas que teriam sido omitidas na declaração. O recorrido abordou
o lançamento do IPI- reflexo. Logo, ambos trataram de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, o que confere similitude suficiente a ensejar a comprovação da
divergência.
Entretanto, no aresto a quo, o colegiado reconheceu a decadência dos fatos geradores
compreendidos entre janeiro/2007 e setembro/2007, tendo em vista a ciência do
lançamento ter ocorrido em 29/10/2012, aplicando o prazo constante no art.150, §4o do
CTN. Contrariamente, para as contribuições sujeitas a lançamento por homologação, o
paradigma considerou decadentes os fatos geradores ocorridos até novembro/2000, para
o lançamento cientificado ao sujeito passivo em 01/08/2006, aplicando a regra do
art.173, inciso I do CTN.
Dessarte, o acórdão recorrido e paradigma firmaram entendimentos divergentes no que
diz respeito à aplicação do prazo decadencial, na medida em que o recorrido aplicou o
art.150, §4o do CTN, e o paradigma, ainda que se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, "deslocou" o prazo decadencial para o art.173, inciso I do
CTN, sob o argumento de que houve pronunciamento da Fazenda Pública a partir do
momento em que esta firmou o termo de início de fiscalização.
Portanto, a recorrente logrou êxito em demonstrar divergência no que diz respeito à
contagem do prazo decadencial e à aplicação do art. 150, §4o do CTN para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões alegando que “o REsp no 973.733,
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) sob a sistemática dos recursos repetitivos,
assentou as diretrizes acerca da decadência em direito tributário e o art. 62, § 2o do Regimento
Interno do CARF dispõe que os conselheiros deverão reproduzir as decisões proferidas pelo STJ
sob o rito do antigo art. 543-C do CPC, atual art. 1.036”. Sustenta, assim, que o despacho de
admissibilidade estaria “ignorando o Regimento Interno desse E. CARF, notadamente o art. 67,
§ 12, inciso II, o qual dispõe que não servirá como paradigma o acórdão que contrariar decisão
proferida pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos.”
Em seguida, o sujeito passivo apresenta recurso especial quanto a três matérias, no
entanto apenas uma foi admitida, em despacho conformado após agravo, qual seja, a incidência
de juros de mora sobre a multa de ofício, em face do paradigma 9101-00.722, de 8/11/2010.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões alegando que o recurso do sujeito
passivo não poderia ser admitido eis que o paradigma contraria a Súmula CARF 108.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

recursal
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

Os recursos especiais são tempestivos. Passo a examinar os demais requisitos para
a sua admissibilidade.

Conhecimento - Recurso especial da Fazenda Nacional
Quanto ao prazo decadencial, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso de
ofício (que discutiu a decadência para o lançamento de IPI referente aos meses de janeiro a
setembro de 2007) e negou provimento ao recurso voluntário (que discutiu a decadência para o
lançamento de IPI referente ao mês de outubro de 2007) por considerar como termo final para o
prazo a data em que o lançamento foi cientificado ao contribuinte (no caso, 29 de outubro de
2012).
Neste sentido, o acórdão recorrido cita vinculação à decisão do STJ (grifamos):
1 RECURSO DE OFÍCIO
A turma de julgamento a quo recorreu de ofício a este Colegiado em razão da
exoneração de crédito tributário superior a R$ 2.500.000,00.
O provimento parcial à impugnação se deu pelo reconhecimento da decadência de IPI
relativamente aos períodos de apuração de janeiro a setembro de 2007, posto que o
lançamento foi cientificado ao contribuinte em 29 de outubro de 2012.
Mostra-se correta a decisão recorrida. Isso porque, conforme bem analisado pelo ilustre
relator a quo, na ausência de dolo, fraude ou simulação, e, comprovado o
pagamento antecipado de IPI, aplica-se o art. 150, § 4o, do CTN para contagem do
prazo decadencial, conforme já pacificado pelo STJ no julgamento do REsp
973.733.
Convém ressaltar que tal precedente do STJ foi julgado na forma do art. 543C do
Código de Processo Civil, implicando, portanto, a adoção cogente de tal
entendimento por este Colegiado, conforme determina o art. 62-A do Regimento
Interno do CARF.
Desse modo, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
2 RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1 ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA
Aduz a recorrente que deve ser extinto o crédito tributário relativo aos períodos de
apuração de janeiro a outubro de 2007.
No que diz respeito aos fatos geradores de janeiro a setembro de 2007, a decisão de
primeira instância já havia exonerado o crédito tributário correspondente, e o recurso de
ofício, conforme já analisado alhures, deve ter provimento negado pelo colegiado.
No que diz respeito à decadência do mês de outubro de 2007, não assiste razão à
recorrente.
Tratando-se de apuração mensal, ainda que ausente dolo, fraude ou simulação, e ainda
que ocorrendo pagamento antecipado, a contagem da decadência somente se inicia ao
final do período de apuração, no caso, 31 de outubro de 2007, data da ocorrência do fato
gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN. Considerando-se que o lançamento foi
realizado em 29 de outubro de 2012, não há que se falar em decadência, uma vez que
realizado dentro do lapso de 50 [sic] anos contados a partir da ocorrência do fato
gerador.
Portanto, deve ser rejeitada a arguição de decadência.
De fato, o Regimento Interno do CARF determina que os Conselheiros devem
adotar o entendimento manifestado em decisões do STJ proferidas na sistemática de repetitivo,
bem como que não serve de paradigma acórdão que contrariar tal tipo de precedente.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

De se notar que a questão submetida a julgamento no âmbito do RESP 973.733 e
firmada como Tema Repetitivo 1631 diz respeito ao termo inicial do prazo decadencial, sendo a
tese firmada também referente a tal data:
Questão submetida a julgamento: Questão referente ao termo inicial do prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário pelo Fisco nas hipóteses em que o
contribuinte não declara, nem efetua o pagamento antecipado do tributo sujeito a
lançamento por homologação.
Tese Firmada: O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito.
Não obstante, a decisão proferida no RESP 973.733 considerou caducos os
créditos tributários ali executados, contando o início do prazo conforme acima e tendo, como
termo final, a data de constituição dos créditos tributários, conforme afirmado em sua própria
ementa (grifamos):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado , nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR , Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP , Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP , Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade , no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da
decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).

1 https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?&l=10&i=1&tt=T

Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN , sendo certo que o "primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível , ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do
Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier , "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro , "Direito
Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico
Marcos Diniz de Santi , "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu , consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de
janeiro de 1991 a dezembro de 1994 ; e (iii) a constituição dos créditos
tributários respectivos deu-se em 26.03.2001 .
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, é de se reconhecer que o paradigma, ao considerar como termo final do
prazo decadencial a data do início da fiscalização e não a data de constituição dos créditos
tributários pelo lançamento, contraria o RESP 973.733.
Neste sentido, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional, nos termos
do artigo 67, § 12, II, do Anexo II ao RICARF/2015:
Art. 67. (...)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Conhecimento - Recurso especial do sujeito passivo
Quanto ao recurso especial do sujeito passivo, que pretende discutir a incidência
de juros sobre a multa de ofício, assiste razão à Fazenda Nacional em suas contrarrazões quando
sustenta que a discussão não deve ser conhecida por este Colegiado eis que, posteriormente ao
despacho de admissibilidade, este CARF aprovou a Súmula n. 108, cujo enunciado assim dispõe:
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece,
no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso".
Assim, não conheço do recurso especial do contribuinte quanto ao tema da
cobrança de juros sobre multa, eis que o acórdão recorrido adotou o mesmo entendimento
expresso no enunciado da Súmula CARF n. 108.

Mérito
Como restei vencida quanto à admissibilidade do recurso especial da Fazenda
Nacional, passo a analisar o mérito.
A questão é decidir acerca do termo final da contagem do prazo decadencial para
os tributos sujeitos a lançamento por homologação, especificamente, se o prazo termina com o
início da fiscalização, como sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso especial, ou apenas com
a ciência do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, como decidiu o acórdão recorrido.
A decisão proferida no RESP 973.733 do STJ considerou caducos os créditos
tributários ali executados, considerando como termo final a data de constituição dos créditos
tributários, tal como constou do item 5. iii da ementa de tal julgado, bem como o que consta
daquele voto, que reproduzo (grifos nossos):
O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX (Relator): Preliminarmente, impõe-se o
conhecimento do apelo, porquanto prequestionada a matéria federal ventilada.
A insurgência especial cinge-se à decadência do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à contribuições previdenciárias cujos fatos imponíveis ocorreram no
período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994.
Deveras, a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no
artigo 173, I, do CTN, verbis:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento."
Assim é que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito.
No mesmo diapasão, destacam-se as ementas dos seguintes julgados oriundos da
Primeira Seção:
[...]
Outrossim, impende assinalar que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
Muito embora tenha restado vencida quanto ao conhecimento, compreendo que tal
se deu em razão de discordância deste Colegiado quanto à força vinculante de tal precedente
com relação à matéria em questão (definição termo final para a contagem do prazo decadencial),
isto é, a maioria do Colegiado entendeu que a vinculação desta CSRF, nos termos do artigo 67, §
12, II, do Anexo II ao RICARF/2015, ocorreria apenas quanto ao que tal julgado decidiu acerca
do termo inicial de contagem do prazo decadencial, e não quanto à menção ao termo final feita
na ementa.
Compreendo que isso não impede que se adote referida decisão do STJ como
fundamento jurídico para, passando à análise do mérito ora colocado, entender que o termo final
se contagem do prazo decadencial apenas ocorre com a constituição do crédito tributário, não
podendo ser contado da data de início da fiscalização, como pretendeu sustentar a Fazenda
Nacional em seu recurso especial.
Assim, de se manter a decisão do acórdão recorrido, que considerou a ciência do
lançamento como o ato de pronunciamento da autoridade fiscal relevante para a contagem do
prazo decadencial.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

Em observância ao artigo 63, § 8o do Anexo II ao Regimento Interno deste CARF,
observo que, colocada a questão em julgamento, a maioria da Turma acompanhou esta
Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido as razões de decidir da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, expostas na declaração de voto abaixo, também refletidas na ementa do presente julgado.
Ante o exposto, oriento meu voto para negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer dos recursos especiais da
Fazenda Nacional e do sujeito passivo. Vencida quanto ao conhecimento do recurso especial da
Fazenda Nacional, oriento meu voto para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de não conhecer do recurso especial
da PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado
quanto à contagem do prazo decadencial.
O Colegiado a quo negou provimento ao recurso de ofício apresentado na decisão
de 1a instância que acolheu preliminar de decadência do lançamento relativa aos fatos
geradores ocorridos até 30/09/2007, dada a ciência da exigência em 29/10/2012.
A PGFN suscitou dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 2301-01.568 e
em exame de admissibilidade restou reconhecido que:
Com efeito, constata-se a contradição entre os acórdãos confrontados, na medida em
que o acórdão recorrido aplicou o prazo decadencial constante do art.150, §4o do CTN
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, considerando o termo inicial
para a contagem do prazo como sendo a ocorrência do fato gerador.
Por sua vez, o paradigma sustentou entendimento que, ainda que se tratando de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, se houve o início do procedimento de
fiscalização antes da homologação tácita do pagamento, significa que houve o
"pronunciamento" da Fazenda Pública, e o prazo decadencial a ser aplicado deixar de
ser aquele previsto no art. 150, §4o, deslocando-se para o art.173, inciso I do CTN, qual
seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
No que tange à situação fática, o paradigma trata de contribuição previdenciária retida
na fonte, onde foi considerada a existência de dolo e também de contribuições a serem
declaradas em GFIP, mas que teriam sido omitidas na declaração. O recorrido abordou
o lançamento do IPI- reflexo. Logo, ambos trataram de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, o que confere similitude suficiente a ensejar a comprovação da
divergência.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

Entretanto, no aresto a quo, o colegiado reconheceu a decadência dos fatos geradores
compreendidos entre janeiro/2007 e setembro/2007, tendo em vista a ciência do
lançamento ter ocorrido em 29/10/2012, aplicando o prazo constante no art.150, §4o do
CTN. Contrariamente, para as contribuições sujeitas a lançamento por homologação, o
paradigma considerou decadentes os fatos geradores ocorridos até novembro/2000, para
o lançamento cientificado ao sujeito passivo em 01/08/2006, aplicando a regra do
art.173, inciso I do CTN.
Dessarte, o acórdão recorrido e paradigma firmaram entendimentos divergentes no que
diz respeito à aplicação do prazo decadencial, na medida em que o recorrido aplicou o
art.150, §4o do CTN, e o paradigma, ainda que se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, "deslocou" o prazo decadencial para o art.173, inciso I do
CTN, sob o argumento de que houve pronunciamento da Fazenda Pública a partir do
momento em que esta firmou o termo de início de fiscalização.
Portanto, a recorrente logrou êxito em demonstrar divergência no que diz respeito à
contagem do prazo decadencial e à aplicação do art. 150, §4o do CTN para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação.
A I. Relatora observou que o voto condutor do acórdão recorrido está pautado no
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 973.733/SC,
e que, embora referido julgado tivesse por tema o termo inicial do prazo decadencial, a decisão
nele proferida adotou a data de constituição dos créditos tributários como termo final do prazo,
razão pela qual o paradigma apresentado pela PGFN contrariaria aquela decisão e sua
admissibilidade encontraria óbice no art. 67, §12, inciso II do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
De fato, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4o
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática prevista pelo art. 543-C do
Código de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp no
973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO
173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se
o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos.
Resta claro, a partir da ementa transcrita, que é necessário haver uma conduta
objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo decadencial ser orientada pelo
disposto no art. 173 do CTN. E tal conduta, como já se infere a partir do item 1 da referida
ementa, não seria apenas o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade
Social – INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos,
contando-se 5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art.
150, §4o do CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos
do voto condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal.
Observe-se, ainda, que em referido julgado não é arguido o fato de o
procedimento fiscal iniciar antes do transcurso do prazo do art. 150, §4o do CTN. Consoante nele
relatado, apenas teve-se em conta que o lançamento das contribuições se deu em 26/03/2001 e a
inscrição em Dívida Ativa ocorreu em 03/09/2003, referindo-se a fatos geradores compreendidos
entre 1991 e 1994.
Assim, não se pode afirmar que referido julgado tenha adentrado à possibilidade,
ou não, de o termo inicial do procedimento de fiscalização impedir a homologação tácita
decorrente do transcurso do prazo previsto no art. 150, §4o do CTN.
Em verdade, o voto condutor do Recurso Especial no 973.733/SC até cita esta
possibilidade, mas quando reproduz outras regras de decadência estabelecidas na doutrina lá
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

referenciada (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”,
3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210), mediante transcrição de julgado anterior
da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO. VALIDADE DA CDA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER
NATUREZA
-
ISS.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO
DECRETO-LEI No 406/68. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA
PÚBLICA VENCIDA. FIXAÇÃO. OBSERVAÇÃO AOS LIMITES DO § 3.o DO
ART. 20 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07
DO STJ. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 173, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.
(...)
8. O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre a decadência, causa extintiva do
crédito tributário, assim estabelece em seu artigo 173:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento."
9. A decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, quais sejam: (i) regra da decadência do direito de lançar nos
casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado; (ii) regra da decadência do direito de lançar nos casos em que notificado o
contribuinte de medida preparatória do lançamento, em se tratando de tributos
sujeitos a lançamento de ofício ou de tributos sujeitos a lançamento por homologação
em que inocorre o pagamento antecipado; (iii) regra da decadência do direito de lançar
nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em que há parcial
pagamento da exação devida; (iv) regra da decadência do direito de lançar em que o
pagamento antecipado se dá com fraude, dolo ou simulação, ocorrendo notificação do
contribuinte acerca de medida preparatória; e (v) regra da decadência do direito de
lançar perante anulação do lançamento anterior (In: Decadência e Prescrição no Direito
Tributário, Eurico Marcos Diniz de Santi, 3a Ed., Max Limonad, págs. 163/210).
10. Nada obstante, as aludidas regras decadenciais apresentam prazo qüinqüenal com
dies a quo diversos.
11. Assim, conta-se do "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado" (artigo 173, I, do CTN), o prazo qüinqüenal para
o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício), quando não prevê a lei o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, bem como
inexistindo notificação de qualquer medida preparatória por parte do Fisco. No
particular, cumpre enfatizar que "o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, sendo inadmissível a aplicação
cumulativa dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do CTN, em se tratando de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, a fim de configurar desarrazoado prazo
decadencial decenal.
12. Por seu turno, nos casos em que inexiste dever de pagamento antecipado (tributos
sujeitos a lançamento de ofício) ou quando, existindo a aludida obrigação (tributos
sujeitos a lançamento por homologação), há omissão do contribuinte na antecipação do
pagamento, desde que inocorrentes quaisquer ilícitos (fraude, dolo ou simulação), tendo
sido, contudo, notificado de medida preparatória indispensável ao lançamento,
fluindo o termo inicial do prazo decadencial da aludida notificação (artigo 173,
parágrafo único, do CTN), independentemente de ter sido a mesma realizada antes ou
depois de iniciado o prazo do inciso I, do artigo 173, do CTN.
13. Por outro lado, a decadência do direito de lançar do Fisco, em se tratando de tributo
sujeito a lançamento por homologação, quando ocorre pagamento antecipado inferior ao
efetivamente devido, sem que o contribuinte tenha incorrido em fraude, dolo ou
simulação, nem sido notificado pelo Fisco de quaisquer medidas preparatórias,
obedece a regra prevista na primeira parte do § 4o, do artigo 150, do Codex Tributário,
segundo o qual, se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador: "Neste caso, concorre a contagem do prazo para o Fisco
homologar expressamente o pagamento antecipado, concomitantemente, com o prazo
para o Fisco, no caso de não homologação, empreender o correspondente lançamento
tributário. Sendo assim, no termo final desse período, consolidam-se simultaneamente a
homologação
tácita,
a
perda
do direito
de
homologar
expressamente
e,
conseqüentemente, a impossibilidade jurídica de lançar de ofício" (In Decadência e
Prescrição no Direito Tributário, Eurico Marcos Diniz de Santi, 3a Ed., Max Limonad ,
pág. 170).
14. A notificação do ilícito tributário, medida indispensável para justificar a
realização do ulterior lançamento, afigura-se como dies a quo do prazo
decadencial qüinqüenal, em havendo pagamento antecipado efetuado com fraude, dolo
ou simulação, regra que configura ampliação do lapso decadencial, in casu, reiniciado.
Entrementes, "transcorridos cinco anos sem que a autoridade administrativa se
pronuncie, produzindo a indigitada notificação formalizadora do ilícito, operar-se-á ao
mesmo tempo a decadência do direito de lançar de ofício, a decadência do direito de
constituir juridicamente o dolo, fraude ou simulação para os efeitos do art. 173,
parágrafo único, do CTN e a extinção do crédito tributário em razão da homologação
tácita do pagamento antecipado" (Eurico Marcos Diniz de Santi, in obra citada, pág.
171).
15. Por fim, o artigo 173, II, do CTN, cuida da regra de decadência do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário quando sobrevém decisão definitiva,
judicial ou administrativa, que anula o lançamento anteriormente efetuado, em virtude
da verificação de vício formal. Neste caso, o marco decadencial inicia-se da data em que
se tornar definitiva a aludida decisão anulatória.
16. In casu: (a) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (b) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado do ISSQN pelo contribuinte não restou
adimplida, no que concerne aos fatos geradores ocorridos no período de dezembro de
1993 a outubro de 1998, consoante apurado pela Fazenda Pública Municipal em sede de
procedimento administrativo fiscal; (c) a notificação do sujeito passivo da lavratura
do Termo de Início da Ação Fiscal, medida preparatória indispensável ao
lançamento direto substitutivo, deu-se em 27.11.1998; (d) a instituição financeira não
efetuou o recolhimento por considerar intributáveis, pelo ISSQN, as atividades
apontadas pelo Fisco; e (e) a constituição do crédito tributário pertinente ocorreu em
01.09.1999.
17. Desta sorte, a regra decadencial aplicável ao caso concreto é a prevista no artigo
173, parágrafo único, do Codex Tributário, contando-se o prazo da data da
notificação de medida preparatória indispensável ao lançamento, o que sucedeu
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

em 27.11.1998 (antes do transcurso de cinco anos da ocorrência dos fatos imponíveis
apurados), donde se dessume a higidez dos créditos tributários constituídos em
01.09.1999.
18. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido." (REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008) (grifos do original, negritos
acrescidos)
Diante destas circunstâncias, não é possível afirmar que no julgamento do
Recurso Especial no 973.733/SC, o Superior Tribunal de Justiça, ao adotar a data de constituição
dos créditos tributários como termo final do prazo decadencial, negou a possibilidade de a
notificação de medida preparatória indispensável ao lançamento impedir a homologação tácita da
apuração do sujeito passivo pelo decurso do prazo do art. 150, §4o do CTN. Necessário concluir,
assim, que esta temática não foi abordada naquele julgado, de modo que o paradigma
apresentado não o contradiz.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou a I. Relatora em suas conclusões, para negar
provimento ao recurso fazendário, por discordar da tese encampada no paradigma, e não por se
entender vinculada ao entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, vez que,
consoante expresso no voto vencedor, a matéria aqui em debate não foi decidida no âmbito do
Recurso Especial no 973.733/SC.
No precedente no 9101-005.4062, este Colegiado já se manifestou contrariamente
à interrupção do prazo decadencial do art. 173 do CTN por notificação de “medida preparatória
indispensável ao lançamento”, nos termos do voto condutor desta Conselheira:
A PGFN defende a contagem do prazo decadencial a partir da intimação cientificada à
Contribuinte em 27/06/2006, classificada na decisão de 1a instância como medida
preparatória a teor do art. 173, parágrafo único do CTN, por exigir a comprovação, com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, da origem dos valores
creditados/depositados nas contas correntes de sua titularidade. A ausência desta
comprovação resultou, ao final, na imputação de omissão de receitas e na exigência dos
tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento com o acréscimo de multa qualificada.

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e votaram pelas conclusões os
Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob.
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

O paradigma está pautado nos fundamentos da decisão proferida pela 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 766.050-PR. Nela, o Ministro Luiz
Fux cita doutrina consubstanciada na obra DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO NO
DIREITO TRIBUTÁRIO, do Prof. Eurico Marcos Diniz de Santi,
relativamente a qual são transcritos alguns trechos pertinentes à matéria
aqui discutida:
- Regra da decadência do direito de lançar com pagamento antecipado, ilícito e
notificação -
Esta regra apresenta na sua hipótese a seguinte combinação dos quatro
primeiros critérios: previsão de pagamento antecipado; ocorrência do
pagamento antecipado; ocorrência de dolo, fraude ou simulação, e ocorrência da
notificação por parte do Fisco.
Esta notificação não pode ser realizada a qualquer tempo: submete-se também a
prazo decadencial de cinco anos, conforme previsto na regra de decadência do
direito de lançar com pagamento antecipado . O ato-norma administrativo
formalizador do ilícito tributário servirá como dies a quo do novo prazo
decadencial de cinco anos, previsto por esta regra.
Portanto, transcorridos cinco anos sem que a autoridade administrativa se
pronuncie, produzindo a indigitada notificação formalizadora do ilícito, operar-
se-á ao mesmo tempo a decadência do direito de lançar de ofício, a decadência
do direito de constituir juridicamente o dolo, fraude ou simulação para os
efeitos do Art. 173, parágrafo único do CTN e a extinção do crédito tributário
em razão da homologação tácita do pagamento antecipado.
Assim, a notificação ao contribuinte, ao mesmo tempo que constitui
administrativamente o fato do dolo, fraude ou simulação, serve como medida
indispensável para justificar realização do ulterior lançamento. Contudo, há que
se considerar que, se o ilícito alegado na notificação não se mantiver nos
quadrantes do direito, em razão de qualquer problema material ou formal com o
ato-norma administrativo que cuida da constituição desse fato ilícito, restará
comprometido também o ulterior lançamento que eventualmente tenha sido
realizado sob a tutela do novo prazo decadencial, fundado na indigitada medida
preparatória.
Portanto, se não houver a realização desse ato-norma ou se for verificado
qualquer vício em sua produção, esta regra decadencial torna-se inaplicável,
ficando o prazo decadencial fixado pela regra da decadência do direito de lançar
com pagamento antecipado.
Conquanto a notificação a que faz alusão o parágrafo único do Art. 173 do
CTN, no contexto em que não há pagamento antecipado, tenha o condão de
adiantar o dies a quo do prazo decadencial, conforme verificamos na regra da
decadência do direito de lançar sem pagamento antecipado e com notificação,
outro é o sentido que esse preceptivo assume quando da ocorrência do
pagamento antecipado combinado com a constituição jurídica da ocorrência de
dolo, fraude ou simulação. Nesse caso, além de não haver antecipação, acaba
havendo uma ampliação do prazo decadencial, uma vez que esta regra fixa um
novo dies a quo , que será a constituição jurídica do fato do dolo, fraude ou
simulação.
O conseqüente normativo dessa regra, como as demais, após o decurso do prazo
de cinco anos, contados da data da notificação preparatória do lançamento
ulterior e constitutiva do fato ilícito, extingue o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito.
Como se vê, há uma premissa para aplicação desta regra que não foi exteriorizada pelo
Superior Tribunal de Justiça no acórdão antes mencionado: a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação. De toda a sorte, como no presente caso tal acusação está presente,
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

importa avançar um pouco mais na análise para expor que tempos depois do julgamento
do Recurso Especial no 766.050/PR, editado em 28/11/2007, a 1a Seção do STJ
enfrentou a divergência existente entre suas Turmas, e pacificou o tema nos Embargos
de Divergência em REsp no 1.143.534/PR, julgado em 13/03/2013, para concluir o que
assim consignado em sua ementa:
TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. A
norma do art. 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional incide para
antecipar o início do prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita
para fazer o lançamento fiscal, não para dilatá-lo - até porque, iniciado, o prazo
de decadência não se suspende nem se interrompe. Embargos de divergência
providos.
Por unanimidade de votos restou desconstituído o entendimento da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça que, invocando a decisão no Recurso Especial no
766.050/PR, afirmava que o prazo decadencial para constituição do crédito tributário,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação em que não ocorre o
pagamento, se inicia a partir da notificação de medida preparatória indispensável ao
próprio lançamento, caso existente, independentemente de ter sido realizada antes ou
depois de iniciado o prazo do inciso I, do artigo 173, do CTN. No caso específico da
decisão embargada, a decadência fora afastada porque, conforme consignado no
acórdão recorrido, houve emissão de mandado de procedimento fiscal em 25.5.2005,
ou seja, antes do curso do prazo de cinco anos do lançamento do crédito tributário.
A fundamentação expressa pelo Ministro Ari Pargendler no julgamento dos Embargos
de Divergência em RESP no 1.143.534/PR é aqui adotada para rejeitar a pretensão da
PGFN:
Nos tributos lançados por homologação, havendo antecipação do pagamento do
tributo, o termo inicial do prazo para a Fazenda constituir o crédito tributário é
aquele previsto no art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, in verbis:
"Art. 150, § 4o - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação".
Quid, se o lançamento de uma contribuição está sujeito a esse regime, mas o
contribuinte deixa de antecipar o respectivo pagamento ?
Nesse caso, o termo inicial da decadência do direito de constituir o crédito
tributário segue a regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, a saber:
"Art. 173, I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado".
Na espécie, controverte-se a respeito da norma do art. 173, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, que tem a seguinte redação:
"Art. 173, parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito
passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento".
Salvo melhor entendimento, a aludida norma incide para antecipar o início do
prazo de decadência a que a Fazenda Pública está sujeita para fazer o lançamento
fiscal, não para dilatá-lo - até porque, iniciado, o prazo de decadência não se
suspende nem se interrompe.
Voto, por isso, no sentido de conhecer dos embargos de divergência e de dar-lhes
provimento para restabelecer a autoridade do acórdão proferido pelo tribunal a
quo.
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

Ainda que não se possa afirmar, peremptoriamente, que o prazo decadencial, uma vez
iniciado, nunca se suspende, nem se interrompe, fato é que, iniciado seu decurso para
que o Fisco exerça, justamente, sua competência de constituir o crédito tributário, não é
possível admitir que o início do procedimento com esta finalidade se prestaria a
interromper o prazo e deflagrar nova contagem para conclusão do lançamento, ainda
que presente dolo, fraude ou simulação, vez que o legislador elegeu estas circunstâncias
apenas para deslocar o termo inicial do fato gerador (art. 150, §4o do CTN) para o
primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I
do CTN).
Acrescente-se que este Colegiado tem, implicitamente, negado esta interrupção nos
diversos casos em que afirmou aplicável a regra decadencial do art. 173, I do CTN em
casos de dolo, fraude e simulação, sem perquirir da existência de medida preparatória
indispensável ao lançamento a deslocar seu termo inicial.
Por fim, anote-se a submissão recente da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça ao que decidido no EResp no 1.143.534/PR, no julgamento do Recurso Especial
no 1.758.098-SP, em 11 de setembro de 2018:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. FATO GERADOR
OCORRIDO EM 2005. CONTEÚDO DA NOTIFICAÇÃO REALIZADA EM
2010. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO. OMISSÃO
CONFIGURADA.
1. O Tribunal de origem considerou não caracterizada a decadência porque o fato
gerador da obrigação tributária ocorreu em 2005, o termo inicial se deu em
1o.1.2006 (não houve pagamento antecipado); e a notificação do lançamento, em
23.12.2010.
2. Foram opostos Embargos de Declaração apontando que na data acima ocorreu
a notificação do início de fiscalização, tendo ocorrido a constituição do crédito
tributário somente em 2011, razão pela qual a notificação do lançamento, no
exercício de 2011, não obstou a decadência em relação à competência de 2005.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, a regra do art. 173, parágrafo único, do
CTN, ao mencionar a "medida preparatória indispensável ao lançamento",
apenas antecipa o termo inicial da decadência (para momento anterior ao
estabelecido no art. 173, I, do CTN), não o prorrogando, entretanto, visto que
este não se suspende ou interrompe.
4. A ausência de valoração a respeito do ponto suscitado nos aclaratórios
(identificação do conteúdo da notificação realizada em 23.12.2010, isto é, se
referente ao efetivo lançamento ou ao mero início de fiscalização) constitui
omissão a ser suprida.
5. Recurso Especial parcialmente provido. Determinação de remessa dos autos à
Corte local, para novo julgamento dos Embargos de Declaração.
Assim, não merece reparos o acórdão recorrido que, frente à ciência do lançamento em
04/05/2007, considerou decaídos os créditos tributários de IRPJ e CSLL referentes à
apuração anual de 2000 – que embora somente fossem passíveis de lançamento em
2001, deveria ser constituídos até 31/12/2006 – e de Contribuição ao PIS e de COFINS
até novembro/2001, também passíveis de lançamento em 2001.
A PGFN, a partir da dicção do art. 150, §4o do CTN, que afirma a homologação
tácita se, expirado o prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador sem que a
Fazenda Pública tenha se pronunciado, defende que:
Da leitura da regra acima transcrita, percebe-se que o prazo decadencial é contado do
fato gerador, operando-se a homologação tácita pela ausência de pronunciamento da
Fazenda Pública. Na acepção do termo, segundo a inteligência da norma em tela,
qualquer manifestação da fiscalização, como o início da ação fiscal pela ciência do
pedido de esclarecimento/documentos ao sujeito passivo, é suficiente para se evitar a
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.337 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.722527/2012-45

homologação tácita. Nessa ordem de ideias, a decadência somente alcança os fatos
geradores anteriores ao quinquênio contado a partir da data em que o contribuinte é
cientificado do pedido de esclarecimento/documentos.
Na forma expressa no paradigma, se o termo inicial do procedimento fiscal se dá
antes do transcurso do prazo previsto no art. 150, §4o do CTN, o Fisco passa a ter o prazo do art.
173, I do CTN para lançamento:
Notamos que o texto legal refere-se a uma homologação tácita por parte da Fazenda
Pública — "considera-se homologado" é a expressão utilizada - no caso de expirado o
prazo de cinco anos do fato gerador sem que o fisco "se tenha pronunciado". A
interpretação mais comum desse trecho conclui que o pronunciamento a que se refere o
dispositivo deve ser entendido como a homologação expressa ou a conclusão do
lançamento de oficio com a ciência do sujeito passivo. Discordamos de tal
entendimento. A expressão "pronunciado" não conduz a uma interpretação inequívoca
de que equivale a homologação expressa ou lançamento de oficio. O verbo pronunciar,
no dicionário Michaelis, é associado a diversos sentidos possíveis, entre eles, "emitir a
sua opinião, manifestar o que pensa ou sente". Quando a Fazenda Pública inicia
fiscalização sobre um tributo e um período, está se manifestando, se pronunciando no
sentido de que irá realizar a atividade prevista no art, 142 do CTN. Caso o §4 o do art.
150 quisesse exigir a homologação expressa e não um simples pronunciamento, teria
feito referência ao conteúdo do caput do mesmo artigo que define os contornos de tal
atividade, mas preferiu a expressão" pronunciado", Com esse entendimento concluímos
que, iniciada a fiscalização, a decadência em relação a todos fatos geradores ainda não
atingidos pela homologação tácita, passa a ser submetida à regra geral de tal instituto,
ou seja, passa a ser regida pelo art. 173, inciso I. Ressaltamos que não se trata de
interrupção ou suspensão do prazo decadencial, mas de um deslocamento da regra
aplicável.
Diante desta pretensão, são aqui reafirmadas as premissas do precedente antes
citado e a conclusão lá adotada: iniciado o curso do prazo decadencial para que o Fisco exerça
sua competência de constituir o crédito tributário, não se admite que o início do procedimento
com esta finalidade se preste a interromper o prazo e deflagrar nova contagem para conclusão do
lançamento. Assim, também aqui deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1800
DF CARF MF
Original